Tribunal: CARF
Processo: 19515.003308/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003308/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Incide em descumprimento de obrigação acessória deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias. Tratando-se de infração de natureza precipuamente formal, a
multa por descumprimento de obrigação acessória prescinde tanto do elemento
volitivo do agente quanto da constatação de prejuízo ao Erário para sua
verificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003308/2009-81
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003308/2009-81

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91” (Fundamento Legal 34).

De acordo com o relatório fiscal:
A Empresa Peeqflex Embalagens Ltda., contratou e remunerou contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços, e contabilizou a remuneração em conta que também recebeu
lançamentos de Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas.
2.1 - São as seguintes as contas que contem tais lançamentos:
a) - Conta 84.2500.2505.25l0.2640.(2655) - Manutenção e Assistência Técnica
b) - Conta 84.2500.2505.2740.2865.(2870) - Serviços Prestados por Terceiros
c) - Conta 912980.2985.2990.3090.(3095) - Serviços Profissionais
d) - Conta 91.3250.3255.3260.3360.(3445) - Feiras e Exposições
e) ~ Conta 91.3745.3750.3755.3760.(3765) - Honorários Advocatícios
3 ~ Esta forma de contabilização, isto é, a contabilização de verbas incidentes e não
incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma mesma conta contábil,
constitui-se em infração à legislação previdenciária acima citada, motivo pelo qual foi
lavrado o presente Auto de Infrção.

Ciência da notificação em 24/08/2009.

Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre plano de saúde e
seguro de vida;
 Houve
duplicidade
na
imposição
da
penalidade
relativa
ao
descumprimento da obrigação acessória, vez que decorre da obrigação
principal de recolher o tributo.

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA,
FATO
GERADOR,
CONTRIBUIÇÃO
E
VALORES
RECOLIIIDOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, as
contribuições por ela devidas e as descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração
à legislação previdenciária.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003308/2009-81

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo ao prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica enquadram-se no conceito
de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não atende todos os requisitos
legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇOES ACESSORIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrado
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.

Ciência do acórdão de primeira instância em 24/01/2011, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 21/02/2011, no qual a recorrente alega que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não houve prejuízo ao procedimento fiscal.

Instruem o processo os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
30
Comprovante de ciência do lançamento
35
Impugnação
40
Acórdão DRJ
83
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
97
Recurso Voluntário
99

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003308/2009-81

A recorrente pleiteia a aplicação do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), para o reconhecimento da decadência. No entanto, às multas por descumprimento de
obrigação acessórias sempre se aplica o art. 173, I, do CTN. Súmula Carf no 148, com o seguinte
enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Assim, o lançamento efetuado em 24/08/2009, abrangendo o período de 01/2004 a
12/2004, não foi atingido pela decadência.

Descumprimento de obrigação acessória – Prejuízo à fiscalização
A fiscalização informa que a empresa contratou e remunerou contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, realizando os lançamentos contábeis em conta que
também recebeu lançamentos de serviços prestados por pessoas jurídicas.
A recorrente se limita a sustentar, no mérito, que os lançamentos foram feitos
corretamente e que não houve prejuízo ao Erário. Ao mesmo tempo, contudo, diz que “não há
porque se falar em multa em razão de um simples lançamento errôneo”.
Cumpre destacar que, compulsando o processo 19515.003303/2009-59, relativo a
lançamento de obrigação principal, se verifica que a autoridade fiscal efetuou a constituição
tanto de crédito tributário relacionado a pagamento de planos de saúde para empregados e
contribuintes individuais não administradores (levantamentos “PSE” e “PSI”), quanto do crédito
referente a remunerações pagas a contribuintes individuais não incluídos em folhas de
pagamento (autônomos, levantamento “CIC”).
Também do processo 19515.003303/2009-59 se extrai que o mérito do
levantamento “CIC” não foi contestado, alegando a recorrente, no que tange à essa parcela do
lançamento, somente o decurso do prazo decadencial. Portanto, é incontroverso que houve
pagamento a tais segurados, cujas respectivas contribuições não foram recolhidas.
Nesse sentido, é possível observar que a remuneração paga aos contribuintes
individuais, base de cálculo do levantamento “CIC”, foi contabilizada em diversas contas
contábeis, entre as quais se destaca, conforme planilha de e-fl. 21, a subconta final 3765, que
recebeu também lançamentos de pagamentos a pessoas jurídicas (p.ex. Heloisa Harani Monaco
Advocacia S/C).
Nos termos do art. 113, §2o, do CTN, as obrigações acessórias tem por objeto
prestações no interesse da fiscalização dos tributos, entre as quais a de contabilizar todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias em títulos próprios, como previsto no art. 32, II, da
Lei 8.212/1991. Descumprida a obrigação, é cabível a aplicação da multa independentemente da
intenção do agente ou dos efeitos do ato, i.e., independente de ter ou não havido prejuízo ao
Erário, por força do art. 136 do CTN.
Sendo assim, considerando ainda que a multa é de valor fixo, ou seja, que basta
uma única infração para sua aplicação, deve ser mantida a penalidade.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003308/2009-81

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital